Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ANÁLISE DE DOLO. AFASTADA NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal), em razão de declarações contraditórias prestadas na fase policial e em audiência judicial, com o intuito de beneficiar acusado em processo por importunação sexual. Na fase inquisitiva, o réu relatou ter ouvido a vítima narrar conduta libidinosa praticada por colega de trabalho, mas, em juízo, negou qualquer conhecimento sobre os fatos, mesmo advertido das consequências legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no termo de declaração prestado na delegacia, em virtude do alegado analfabetismo do réu; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de falso testemunho, notadamente quanto à existência de dolo na conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do depoimento extrajudicial deve ser rejeitada quando não comprovado prejuízo à defesa, nem demonstrada omissão da autoridade policial quanto à suposta condição de analfabeto do réu, inexistente nos registros documentais.

4. A declaração foi colhida com a presença de escrivão, assinada pelo acusado e em conformidade com o art. 216 do CPP, não havendo indícios de coação, manipulação ou má-fé dos agentes públicos.

5. A simples alegação de analfabetismo ou baixa escolaridade, sem comprovação técnica ou pericial de incapacidade de compreensão, não afasta o dolo exigido para o tipo penal do art. 342 do Código Penal.

6. A divergência entre os depoimentos prestados nas fases policial e judicial, somada à ausência de justificativa plausível para a mudança de versão — mesmo após advertência do Ministério Público —, evidencia a intenção deliberada de alterar a verdade para favorecer terceiro em processo criminal.

7. O crime de falso testemunho é formal e se consuma com a mera prestação de declaração falsa, sendo desnecessário comprovar sua influência no resultado do processo.

8. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A nulidade de termo de declaração por analfabetismo exige prova inequívoca de prejuízo e de que a autoridade responsável tinha ciência da limitação.

O crime de falso testemunho se caracteriza pela alteração intencional da verdade em juízo ou procedimento investigativo, sendo irrelevante o efetivo impacto da declaração no resultado do processo.

A ausência de contraprova idônea quanto à suposta coação ou incompreensão do depoimento afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.